Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715074-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL VALFARMA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante, Comercial Valfarma Ltda., para se manifestar sobre a tempestividade do apelo ID 71102885 (CPC/2015 10), considerando que, em consulta à aba “Expedientes” do PJe, consta o registro da ciência da sentença em 28/02/2025, sendo que o prazo de 15 dias úteis para interpor o referido recurso foi encerrado em 26/03/2025. Prazo: cinco dias. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator